Tribunal: TJMT
Processo: 1017836-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017836-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 020.195.591-10 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017836-28.2021.8.11.0041

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE
DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO, NÃO COMPROVADA, DE QUE TERIA OCORRIDO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E MEDIANTE FORMA VEXATÓRIAS – AUTOR QUE RENUNCIOU AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS E QUE, INCLUSIVE, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A prescrição obsta a cobrança, judicial ou extrajudicial, da dívida.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados e/ou não comprovados, levam à improcedência do pleito indenizatório.
A existência da dívida pelo chamado “Serasa limpa nome”, não gera, por si só, danos morais,

porquanto trata de

ferramenta que não se revela como plataforma de negativação de nome, mas de facilitação de eventual negociação, conforme é a orientação do STJ (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017836-28.2021.8.11.0041

Apelante:
Ronaldo Ferreira da Silva Souza

Apelada:
MGW Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Ronaldo Ferreira da Silva Souza.

AÇÃO
:
Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação de

Dano Moral no 1052052-49.2020.8.11.0041
, proposta por
Ronaldo Ferreira da Silva Souza
, aqui agravante, em face de
MGW Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros Ltda.
.

SENTENÇA (ID. DE ORIGEM 195374200 - Juízo da

9a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação, declarou
prescrita a dívida objeto da lide, bem assim
condenou o autor apelante
, por ter decaído da maior parte dos pedidos, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que o objeto da ação é a declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição e não a declaração de inexistência da dívida por prescrição, como concluiu a sentença impugnada.

Alega que as dívidas prescritas não podem ser cobradas e nem ser feita exposição vexatória como a do Serasa, por configurar ilícito, inclusive, passível de indenização.

Sustenta que a requerida apelada não nega as alegações postas na petição inicial no sentido de que o autor foi cobrado de forma insistente, acintosa e vexatória, inclusive, com excessivas ligações telefônicas por dívida prescrita e nem nega a inscrição na Serasa no cadastro denominado “limpa nome”, que ao autor apelante alega ser informação desabonadora.

Após defender a ilegalidade na cobrança de dívida prescrita e discorrer sobre a inclusão do nome na Serasa e sobre o dano moral, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, bem como aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC.

Alternativamente, defende a revisão dos ônus de sucumbência, a fim de que seja reconhecido que teve êxito em 50% dos pedidos que formulou na petição inicial (id. 195374204).

Nas contrarrazões, id. 195374213, a requerida apelada impugna a gratuidade da justiça deferida ao autor apelante. No mérito, alega, em síntese, não ter ocorrido, por sua ordem, negativação ou anotação restritiva no nome do autor apelante e que apenas exerceu seu regular direito de cobrar extrajudicialmente a dívida inadimplida, bem assim que a prescrição não atinge seu direito subjetivo quanto à existência da dívida, mas tão somente o direito de ação, que sequer foi exercido pela requerida apelada.

Ao final, pede o desprovimento do apelo e a intimação exclusiva no nome do advogado
Igor Guilhen Cardoso
-OAB/SP 306.033.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017836-28.2021.8.11.0041

Apelante:
Ronaldo Ferreira da Silva Souza

Apelada:
MGW Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo autor
Ronaldo Ferreira da Silva Souza
é saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar
prescrita a dívida objeto da lide, bem assim
condenou o autor apelante
, a Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação de
Dano Moral
proposta por
Ronaldo Ferreira da Silva Souza
aqui apelante.

Quanto a gratuidade da justiça, foi deferida para o autor apelante
pelo acórdão, já transitado em julgado
(22.7.2021) do Agravo de Instrumento no 1010795-36.2021.811.0000
julgado em 28.6.2021
.

Logo,
referida questão já foi resolvida e não comporta reanálise
.

Cuida-se na origem de Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação de
Dano Moral
proposta por
Ronaldo Ferreira da Silva Souza
aqui apelante, em que o autor ora recorrente alegou ter tomado ciência no site da Seara sobre a anotação de dívida e R$15.212,40 com vencimento para 26.5.2008 junto à requerida apelada
MGW Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros Ltda.
, bem assim por ter sido cobrado de forma “
insistente, acintosa e vexatória, o que ocorria de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente prescritos.
”.

Alegou ser indevida a cobrança por tratar de dívida prescrita.

Assim, requereu a declaração de inexigibilidade da divida por prescrição e a condenação da requerida apelada ao pagamento de danos morais de R$15.000,00.

A sentença impugnada, reconheceu não tratar de declaratória de inexistência de débito, porquanto o autor apelante não negou a dívida, mas sim de ação em que se pretende ver reconhecida a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição já implementada.

E concluiu a sentença impugnada que a prescrição apenas extingue a busca do crédito pela via judicial. Todavia, que não extingue a obrigação e nem impede a cobrança da dívida pela via extrajudicial, como ocorreu no caso em análise.

O reconhecimento da existência da dívida e de que já está prescrita restaram comprovados, conforme fragmento da sentença:

“
No caso concreto,
de acordo com o teor do documento de id. 55919958
- Pág. 3,
a dívida é datada de 26/05/2008
, de forma que
se encontra vencida há mais de 05 (cinco) anos
, ou seja, de fato restou demonstrada a ocorrência da prescrição do débito inadimplido. No entanto, a prescrição alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo).
”

(grifei).

E conforme a mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição impede a cobrança da dívida judicial e extrajudicial.

Sobre o assunto, veja os recentes julgados do STJ (REsp n. 2.088.100/SP
e
REsp n.
2.094.303 – SP
ambos
julgados em 17.10.2023
e da relatoria Ministra
Nancy Andrighi
):

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
LOGO, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO IMPEDE TANTO A COBRANÇA JUDICIAL QUANTO A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO
.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) (grifei).

Ainda:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 18/3/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/12/2022 e concluso ao gabinete em 12/9/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
LOGO, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO IMPEDE TANTO A COBRANÇA JUDICIAL QUANTO A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO
.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição das pretensões do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança dos débitos, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n.
2.094.303 - SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023) (grifei).

Veja ainda o
fragmento do acórdão
lançado no citado REsp n. 2.088.100/SP, da relatoria da Ministra
Nancy Andrighi
e julgado em 17.10.2023:

“
31.
Em suma, pouco importa a via ou instrumento utilizado para a realização da cobrança, porquanto a pretensão – que é o instituto de direito material que confere ao credor esse poder – encontra-se praticamente inutilizada pela prescrição. O fenômeno ocorreu no plano do direito material
.

32. De fato, “a exceção de prescrição não apenas se opõe ao exercício da pretensão mediante demanda [ação], mas desvirtua a pretensão mesma” (ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl; KIPP, Theodor; WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civil. 15. ed. rev. por Hans Carl Nipperdey. Tradução de la 39. ed. alemana. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981. t. 1., v. 2, p. 1064)

33. Em que pese a conclusão alcançada, não se desconhece que o crédito (direito subjetivo) persiste após a prescrição; contudo, a sua subsistência não é suficiente, por si só, para permitir a cobrança extrajudicial do débito, uma vez que a sua exigibilidade, representada pela dinamicidade da pretensão, foi paralisada/encoberta. Por outro lado, nada impede que o devedor, impelido, por exemplo, por questão moral, em ato de mera liberalidade, satisfaça a dívida prescrita. Tampouco há qualquer impedimento a que o devedor, voluntariamente, impelido pelos valores mais diversos, renuncie à prescrição e pague a dívida.

34. Nessas situações, como cediço, não há que se falar em pagamento indevido, nem sequer em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 882 do Código Civil, uma vez que o direito subjetivo (=crédito) continua a existir. O que não há, de fato, é a possibilidade de exigi-lo.

35.
EM BREVE SÍNTESE, ENTENDE-SE QUE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO IMPEDE TANTO A COBRANÇA JUDICIAL QUANTO A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO
.”
(grifei).

Quanto ao pedido de danos morais, tem-se que o autor apelante alegou ter verificado a existência da dívida pelo chamado “Serasa limpa nome”. Todavia, referida ferramenta não se revela como plataforma de negativação de nome, mas de facilitação de eventual negociação e, assim, a inclusão do nome nesta citada ferramenta, não gera, por si só, a ocorrência de danos morais.

Necessária se fazia a comprovação de que tivesse ocorrido a divulgação a terceiros ou alteração no chamado
score
, que diz respeito a pontuação de crédito.

Aliás, sobre o assunto de que a inclusão do nome no chamado “Serasa limpa nome” não gera, por si só, danos morais, veja o outro fragmento do acórdão lançado no referido REsp n. 2.088.100/SP, da relatoria da Ministra
Nancy Andrighi
e julgado em 17/10/2023:

“
2. DA HIPÓTESE DOS AUTOS

36. No particular, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, ajuizada por DANILO PEDRO DE ARAUJO (recorrido) em face de ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA (recorrente).

37. Reformando a sentença de improcedência da pretensão autoral, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do recorrido, concluindo pela impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, assentando, ainda, que a referida cobrança, na hipótese dos autos, seria incontroversa, in verbis:

“Embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, ela extingue o direito de exigir a prestação, de maneira que impede o ato e cobrança, quer judicial, quer extrajudicial do débito, sendo incontroversa a cobrança extrajudicial, na hipótese. Não pode, portanto, o consumidor ser pressionado extrajudicialmente por empresas especializadas na recuperação de crédito a pagar débito prescrito. Por esse motivo, o reconhecimento da prescrição da dívida, e a declaração da inexigibilidade do débito indicado nos autos é medida que se impõe, obstando-se a cobrança dos débitos, por qualquer meio de cobrança, ainda que extrajudicial” (e-STJ fl. 175).

38. Inclusive, o tema da inexigibilidade de crédito cuja pretensão foi fulminada pela prescrição foi objeto de recente análise pelo mesmo Tribunal, o qual redigiu o seguinte enunciado:

Enunciado no 11 – A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita.
O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score
(aprovado pela Colenda Turma Especial da Subseção II de Direito Privado em sessão realizada aos 22 de setembro de 2022, publicados no DJE nos dias 17.10.2022, pp. 14-16; 18.10.2022, pp. 2-4 e 20.10.2022, pp. 4-6).

39. A partir da fundamentação apresentada, extraem-se as seguintes consequências práticas:
não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes
com o consequente impacto no seu score de crédito.

40.
Acrescente-se que o chamado “Serasa Limpa Nome” consiste em uma plataforma na qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos
.
NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE CADASTRO NEGATIVO, NÃO IMPACTANDO NO SCORE DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR E ACESSÍVEL SOMENTE AO CREDOR E AO DEVEDOR MEDIANTE LOGINE SENHA PRÓPRIOS (HTTPS://WWW.SERASA.COM.BR/LIMPA-NOME-ONLINE/BLOG/O-QUE-E-SERASA-LIMPA-NOME/).

41. Nesse contexto, embora a parte autora não tenha requerido, na exordial, a exclusão de seu nome da referida plataforma (e-STJ fl. 7), é oportuno destacar que eventual inclusão ou permanência do nome do devedor no "Serasa Limpa Nome",
em razão de dívida prescrita, não pode acarretar – ainda que indiretamente – cobrança extrajudicial, tampouco impactar no score do consumidor
.

42. De todo o exposto, observa-se que o acórdão estadual se encontra em harmonia com o entendimento ora defendido, de maneira que, sendo incontroversa a prescrição da pretensão do credor, resta impossibilitada a cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, não merecendo, assim, reforma o acórdão recorrido.”
(grifei).

Quanto a alegação de cobrança e de forma insistente, acintosa e vexatória, inclusive, com excessivas ligações telefônicas, tais fatos não restaram comprovados.

Aliás, o autor apelante ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir,
fez foi renunciar ao direito de produzi-las
, inclusive,
requereu o julgamento antecipado da lide
, conforme petição juntada no id. 195374196, cujo fragmento se transcreve:

“
RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA
, já qualificado nos autos em epígrafe, em que litiga
MGW ATIVOS – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA
, vem, mui respeitosamente, diante do despacho retro, informar a este juízo que
não tem mais provas a produzir, requerendo, desde já, o julgamento antecipado da lide
, resguardando-se apenas, se for o caso, na produção de contraprova.”
(grifo próprio e nosso).

Logo,
a renúncia do autor aqui recorrente em produzir provas de suas alegações
(de cobrança e de formas vexatórias), importa suportar os ônus daí decorrentes, porquanto a ele, autor apelante, cumpria provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe a regra do art. 373, I, do CPC, que se transcreve:

“
Portanto, apenas se extinguiu o direito do requerido buscar o recebimento do débito pela via judicial, porém a obrigação persiste, sendo que tal fato autoriza a realização de cobrança do débito pela via extrajudicial e a manutenção do débito junto a plataforma do Serasa Limpa Nome.

Isso porque, o site Serasa Consumidor onde se encontra gravados os dados da dívida e a possibilidade da realização de negociação para quitação do débito não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, pois o objetivo do serviço é a renegociação de dívidas atrasadas, inclusas ou não no rol de inadimplentes
.

Dessa forma, deve ser apenas reconhecido a prescrição do débito discutido nos autos, pois não se verifica na conduta da requerida ilícito capaz de gerar dano moral
, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.

Ademais, não há que se falar em determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, pois a parte autora não demonstrou que a dívida impugnada está inscrita
em cadastro de proteção ao crédito de consulta pública.”

(grifo próprio e nosso).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados e/ou não comprovados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Quanto aos ônus de sucumbência, tem-se que razão assiste ao recorrente, porquanto formulou na petição inicial de sua ação dois pedidos – reconhecimento da inexigibilidade da dívida e condenação por danos morais – e destes, logrou êxito em apenas um que foi o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

Logo, a sucumbência é recíproca e cabe a cada parte arcar com 50% da referida condenação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para repartir em 50% para cada parte a obrigação de pagar os ônus de sucumbência impostos pela sentença impugnada

No mais, mantém-se os demais termos da referida sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024